Tribunal: TJPA
Processo: 0001240-30.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001240-30.2012.8.14.0069
APELANTE: WRISTON DA CUNHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE 57,15 HA DE FLORESTA AMAZÔNICA. TRÊS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS, QUAIS SEJAM: PENAL, ADMINISTRATIVA E CIVIL.

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 629 DO STJ. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DIREITO DE TODOS. ART. 225 DA CF. RECURSO CONHECIDO DE NÃO PROVIDO.

1.

Quanto à ocorrência de dano ambiental, trata-se de matéria incontroversa, já que não houve recurso quanto a esse capítulo da sentença, tratando a apelação apenas em relação à possibilidade em se cumular a condenação em obrigação de fazer e de indenizar.

2.

Nos termos do Enunciado da Súmula nº. 629 do STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. (Súmula 629, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

3.

A admissão da cumulação entre a obrigação de fazer e a de pagar indenização, encontra justificativa na Constituição Federal quando estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, 01/02/2021 a 08/02/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
WRISTON DA CUNHA SANTOS
.

A inicial da ação, relatou que través dos autos de procedimento oriundo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, autos de infração n° 650087 série D, lavrado contra o apelante, discorreu que o mesmo destruiu 57,15 ha de Floresta Amazônica, área considerada como objeto de especial preservação, sem contar com a autorização do órgão ambiental competente, causando danos ambientais à Floresta Nativa da Amazônia Legal.

Disse que a conduta do requerido implicaria em três consequências jurídicas, quais sejam: penal, administrativa e civil.

Em relação à responsabilidade penal, responderia pela prática dos crimes contra o meio ambiente, cujo processamento se dá perante o Juízo Comum Criminal na comarca de Pacajá, nos termos da Lei n° 9.605/98.

A Administrativa, o IBAMA já procedeu com as medidas cabíveis, ao que restou, ser o requerido acionado no aspecto civil, em caráter preventivo e reparatório, a fim de impedir a continuidade da agressão que vêm sendo imposta àquele ecossistema e visando a recomposição do dano causado, o que ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer.

Em razão dos fatos, os pedidos formulados na exordial foram:
1)
A condenação do requerido à obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, com o equivalente de árvores e madeira que foram retiradas do meio ambiente, com espécies nativas da Floresta Amazônica; cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA;
2)
O reflorestamento acima disposto representa não apenas o plantio de mudas de espécies nativas, mas a obrigação de acompanhar com todos os subsídios necessários, durante o desenvolvimento das plantas, e em período a depender da espécie replantada, até atingirem a etapa adulta; tudo devidamente fiscalizado pelo IBAMA, enviando relatórios anuais, aos autos deste processo, acerca da obrigação adimplida, de forma a garantir efetividade à Lei;
3)
Em se considerando a total impossibilidade do Reflorestamento acima disposto, requer, subsidiariamente, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagamento que satisfaz o dano material; devendo, na forma do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, as quantias serem revertidas para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos ou, em face de qualquer impossibilidade, que sejam depositadas em estabelecimento oficial com correção monetária;

Apreciados os pedidos, o Juízo os julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial e, conseqüentemente, condeno o requerido a pagar a quantia de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), a título de danos materiais coletivo, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, além de reflorestar a área degradada em 06 meses a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de RS 200,00(duzentos reais).

Inconformado, o requerido apelou da sentença em que disse ter cumprido com as penas administrativas impostas pelo IBAMA, através da aplicação de uma multa no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), mesmo a parte comprovando não ter condições em arcar com a penalidade, já que foi representado pela Defensoria Pública.

Disse, que as provas da degradação ambiental são frágeis, uma vez que que contam somente com um mapa de GPS, documentos da propriedade da terra e relatórios de fiscalização.

Afirmou em seu recurso, que o magistrado primevo incorreu em erro ao condená-lo ao pagamento de indenização, bem como ao cumprimento da obrigação em reflorestar a área, o que é vedado pela legislação pátria, através da Lei nº. 7.347/85, em seu art. 3º.

Em razão do suposto erro, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que seja condenado a apenas uma obrigação.

Intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que disse não ter o apelante apresentado qualquer argumento que justifique a reforma do julgado.

Asseverou que a tese de proibição da cumulatividade da condenação nas ações ambientais já foi superada pela doutrina e legislação pátria, sendo o verdadeiro objetivo da apelação a procrastinação do dever de reflorestar a área degradada.

Disse, ainda, que as responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes, não assistindo razão ao argumento do recorrente de que a condenação administrativa deverá interferir na reponsabilidade civil a que foi condenado.

Concluiu, ao requerer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, foi determinada a sua remessa ao Ministério Público de 2º Grau, oportunidade em que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade, em matéria ambiental, em se cumular a condenação à obrigação de pagar e a de recuperar a degradação ambiental provocada.

Quanto à ocorrência de dano ambiental, trata-se de matéria incontroversa, já que não houve recurso quanto a esse capítulo da sentença, tratando a apelação apenas em relação à possibilidade em se cumular a condenação em obrigação de fazer e de indenizar.

Pois bem.

Nos termos do Enunciado da Súmula nº. 629 do STJ:

Quanto ao dano ambiental,
é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

(Súmula 629, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

A admissão da cumulação entre a obrigação de fazer e a de pagar indenização, encontra justificativa na Constituição Federal quando estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Estabelecido que é direito de todos usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à reparação também resta assegurado na Constituição Federal, nos termos do § 3º do art. 225:

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da mesma forma, dispõe a Lei nº 6.938/81:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e
, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

A responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente está regida no art. 14 da Lei nº 6.938/81:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
.”

Como se vê, de toda a legislação nacional apontada, no que diz respeito às condenações impostas pela sentença, inexiste ilegalidade na imputação da obrigação de fazer e de indenizar.

Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Enunciado da Súmula nº. 629 e seus mais recentes julgados, os quais têm admitido a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar, objetivando a reparação da integralidade do dano e como meio de coibir a reincidência.

Como se depreende das seguintes ementas:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar" (Súmula 629/STJ).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1592289/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 629/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, contudo, a necessidade do cumprimento de obrigação de pagar quantia deve ser aferida em cada situação analisada.

III - Acolher a pretensão recursal implicaria em análise do contexto fático, inviável em sede de recurso especial, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1805372/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram.

2.
A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes:
REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1635451/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

Diante das considerações levantadas, não há como dar provimento ao apelo.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2021